Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para interposição do recurso da Defesa se inicia com a última intimação, seja do réu ou da Defesa Técnica. Exigir uma terceira oportunidade de manifestação para interposição do apelo, com nova intimação da Defesa Técnica – após a notificação do réu e prévia ciência da Defensoria Pública –, seria inovar naquilo em que o mandamento legal foi claro.
2. No caso em análise, o sistema do Processo Judicial Eletrônico registrou a intimação da Defensoria Pública em 19/12/2022 e o réu foi intimado por edital publicado em 19/01/2023. Dessa forma, considerando que a Defensora Pública já tinha dado ciência da sentença em 02/01/2023 e que o prazo final para a apresentação do recurso pelo acusado, intimado por edital, era o dia 01/05/2023 (segunda-feira), mostra-se acertado o não conhecimento do apelo defensivo interposto em 17/05/2023, após decorrido o prazo legal.
3. Segundo abalizada doutrina, o juízo de admissibilidade recursal está sujeito a dupla análise, não ficando o tribunal vinculado à decisão de primeiro grau que, em análise prévia, recebeu o recurso por considerá-lo tempestivo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, ante a sua intempestividade.